Tribunal: TJDFT
Processo: 0725547-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0725547-60.2022.8.07.0001 Impetrante: APELANTE: AMAURIR DA SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da justificativa apresentada pelo advogado que realizará sustentação oral na ocasião do julgamento da apelação, no sentido que estará em viagem internacional com os 4 (quatro) filhos, no período de 17-junho-2023 a 9-julho-2023 conforme comprovante anexado no ID 47744490, em homenagem ao princípio da ampla defesa, defiro o pedido de adiamento requerido. 2. Inclua-se o presente feito na primeira sessão de julgamento presencial imediatamente posterior ao período de afastamento. Cumpra-se. Int. Brasília, 13 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.